Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Tendo em vista que o réu exibiu os documentos pleiteados na contestação sem oferecer resistência, deve o autor arcar com os ônus de sucumbência.
2. Responde pelos custos econômicos do processo a parte que lhe deu causa, ainda que vencedora na demanda.
3. Recurso conhecido e desprovido.